Tribunal: TJES
Processo: 5008147-83.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008147-83.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELSA PEREIRA CREMONINI
RECORRIDO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008147-83.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
ELSA PEREIRA CREMONINI.

RECORRIDO
:
BANCO CETELEM (BANCO BNP PARIBAS), e BANCO PAN S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega
que
foi surpreendida por uma abordagem telefônica de preposto da Kaster Promotora de Vendas, que assegurou estar intermediando uma suposta renegociação de dívida que a requerente mantinha junto à 1ª requerida; os prepostos da fizeram promessas de redução nos encargos financeiros, juros e multa e informaram que a renegociação do empréstimo seria realizada pela 2ª requerida, sendo a Kaster uma mera intermediadora do negócio; por constatar vantagem financeira, aceitou a proposta nos moldes encaminhados. Todavia, descobriu se tratar de um novo empréstimo consignado, com a contratação da suposta renegociação, recebeu um depósito em conta corrente de R$ 11.095,00, que deveria ser pago um boleto, enviado pela Kaster requerida, para pagar o antigo empréstimo e ficar pendente apenas o novo junto à 2ª requerida. Verbera que pagou o boleto e o empréstimo junto a 1ª requerida não foi renegociado, estando ela agora com 2 empréstimos por ter sido vítima de golpe por falha na segurança da disponibilização de dados pessoais por parte das 1ª e 2ª requeridas.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
A parte autora interpôs recurso inominado, alegando que o contato se deu por via telefônica, o que impedia a recorrente de fazer cópia ou print de conversa. Pugna pela reforma da sentença objurgada para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
In casu
,
A circunstância relatada na exordial implica em excludente de responsabilidade do fornecedor de serviço pela quebra do nexo causal, em razão de culpa exclusiva da parte requerente e de terceiro conforme expressamente dispõe o artigo 14, §3º, II, do CDC. Cabe ressaltar que mesmo restando caracterizada a relação de cons
umo, este fato, por si só, não isenta a autora de juntar aos autos provas mínimas de suas alegações.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)